Tribunal: TJBA
Processo: 8115165-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115165-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCEL ROBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS ARAGAO DA SILVA, TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, ANGELICA DE JESUS SALES, MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por particular contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória deduzida em execução individual proposta contra o Estado da Bahia, fundada em acórdão proferido em mandado de segurança coletivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a execução individual de título oriundo de mandado de segurança coletivo; (
ii
) verificar se o ajuizamento ocorreu dentro do prazo legal; (
iii
) analisar
se
decisões posteriores no processo coletivo teriam aptidão para interromper ou modificar o prazo; (
iv
) avaliar eventual legitimidade ativa do exequente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão do mandado de segurança coletivo transitou em julgado em 26/03/2019, conforme certidão constante daqueles autos.

4. A execução individual foi proposta apenas em 01/07/2025, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

5. O E. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 877), fixou que o prazo prescricional para a execução individual

conta-s
e
do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária qualquer providência adicional.

6. Certidões emitidas posteriormente, em fase de cumprimento coletivo, não possuem força para alterar o marco inicial do prazo prescricional, que é a data efetiva do trânsito em julgado.

7. A decisão proferida no agravo interno, que tratou da necessidade de liquidação individualizada, não constitui marco interruptivo da prescrição em relação ao exequente, sobretudo porque seu nome não consta na lista de filiados apresentada pela associação.

8. A análise do contracheque juntado indica inexistência de vínculo de filiação à associação impetrante, reforçando a ilegitimidade para executar eventual título coletivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.877.751/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8115165-67.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCEL ROBERTO DOS SANTOS
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator